Tribunal: TJDFT
Processo: 0726157-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE CÔNJUGE SEPARADO DE FATO. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO DA OBRIGAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

Tendo em vista a compreensão de que os alimentos fixados em favor de cônjuge separado de fato são excepcionais, tendo, em regra, caráter transitório, já que, após a maioridade civil, cada pessoa deverá arcar com o seu próprio sustento, não comparecem à espécie os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência (alimentos provisórios), devendo a obrigação alimentar ser objeto de análise acurada após a dilação probatória no Feito subjacente.

Agravo de Instrumento desprovido.